Tribunal: STF
Processo: RE 1513954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, assim ementado (e-doc n° 36, p. 13):



   “AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO PROPOSTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 1.063.187 (TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL). APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PLENÁRIA DA SUPREMA CORTE. JUROS INCIDENTES NA DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O DÉBITO PRETÉRITO PODE SER RECEBIDO NO ÂMBITO DOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE USADO O ART. 100 DA CF. MANTIDA A MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA IMPETRTNTES DESPROVIDO. 



1. O STF no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), com repercussão geral, finalizado em 24/09/2021, definiu ser inconstitucional apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic, desde que recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Fixada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



2. Os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2022 (DJUn de 16/05/2022) e foram acolhidos em parte.



3. Considerando a data de ajuizamento do presente feito, deve ser assegurado o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, obedecida a modulação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido precedente. 



4. Na ausência de conotação de ‘receita financeira’ nos consectários do depósito judicial (conforme a própria definição da Receita Federal quanto a tais receitas); e no conceito de receita bruta do artigo 12 do Decreto 1.598/77 (com redação da pela Lei 12.093/2014) que é a base de cálculo de IRPJ e CSLL, o certo é que o STF negou repercussão geral ao assunto (ARE 1.405.416) e por isso mesmo o que deve prevalecer – em homenagem aos precedentes vinculativos – é o texto do Tema 504 do STJ (‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’). 



5. O STJ recentemente reafirmou a tese fixada no tema 504 e o caráter remuneratório dos juros incidentes no levantamento de depósitos judiciais (REsp 1.138.695 / STJ – Primeira Seção / Min. MAURO CAMPBELL MARQUES / 26.04.2023). 



6. Ainda, a tributação do PIS/COFINS segue destino diverso daquele traçado no tema 962 do STF. Enquanto contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, conceito jurídico mais amplo que o da renda, e configurados os valores da SELIC como ingressos positivos em nome da impetrante, ficam esses valores sujeitos à tributação. Nesse tima: 6ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004327-83.2021.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 20/12/2022. 



7. Os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS pois como já dito, a base de cálculo destas contribuições é a receita bruta do contribuinte, conceito amplo que engloba tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, abrangendo a integralidade dos valores auferidos pela pessoa jurídica, de modo a incluir os montantes recebidos a título de taxa Selic nas repetições de indébitos tributários; a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é estruturada nos conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS. 8. A decisão monocrática reconheceu o direito aos créditos recolhidos indevidamente, a ser exercido mediante compensação administrativa (Súmula 213 do STJ) ou a restituição observado o regime de precatórios. 



9. Tem-se o entendimento de que o direito de crédito na seara tributária reconhecido em sede mandamental pode ser recuperado, desde que observado o regime constitucional dos precatórios. 



10. Com efeito, inexistentes débitos a compensar ou mesmo por opção, não há óbice para que o contribuinte possa se valer da regra do 100 da CF, restituindo os indébitos a partir da via judicial e após formado o devido título. Não se permite, porém, a restituição administrativa, justamente para não burlar referida regra. 



11. Observada a natureza especial do mandado de segurança, reconhece-se o direito à restituição dos indébitos, obedecido o regime de precatórios e o ajuizamento de ação ordinária própria para os indébitos anteriores à impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF e a solução dada ao tema 831 pelo STF (Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva). 



12. Provimento parcial ao agravo interno da União e negado provimento ao agravo interno da impetrante.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para reconhecer omissão sobre a impossibilidade de estender o decidido no RE 1.063.187, paradigma representativo do Tema n° 962 da repercussão geral, para quaisquer outros indexadores econômicos de atualização dos seus tributos federais, estaduais, distritais ou municipais (IPCA, INPC, IGPM, dentre outros que não seja a SELIC prevista no precedente de repercussão geral).



    Segue a ementa do citado acórdão (e-doc n° 41, p. 8):



   “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRPJ E CSLL – INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TAXA SELIC – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL – OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS – PEDIDO GENÉRICO - PIS E COFINS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 



1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 



2. Existência de omissão, por ausência de manifestação sobre à possibilidade de extensão do decidido no Tema 962 para quaisquer outros índices aplicáveis em sede estadual ou municipal que não a SELIC. 



3. No tocante à aplicação do precedente a outros índices de correção monetária e juros moratórios, verifico tratar-se de pedido genérico, não sendo possível afastar de plano todo e qualquer índice, sobretudo no caso de restituição de indébito tributário perante demais Entes Federativos, por flagrante violação às regras de competência insculpidas no texto constitucional. 



4. Quanto à extensão da segurança concedida ao PIS e à COFINS, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto. 



5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ser indevida a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic e dos demais índices, sob o fundamento de que não configuram receita ou faturamento tributáveis no contexto de repetição de indébitos ou ressarcimento de tributos federais, estaduais, distritais ou municipais.



    Aduz, ainda, que seria uma ofensa ao texto constitucional a negativa de ampliar o entendimento fixado no julgamento do Tema n° 962 desta Corte a índices de juros de mora ou correção monetária diversos da Selic, prevista no precedente da repercussão geral. 



    Nesse sentido, aponta violação aos artigos 153, inciso III, e 195, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal e requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido. 



    Sucessivamente, requer que “seja declarado seu direito de subtrair os acréscimos moratórios correspondente à mera correção monetária, apurada pelo índice oficial da inflação (IPCA ou outro que vier a substituí-lo) devidos no ressarcimento de tributos e restituição de indébito da base de cálculo do (a) PIS e da Cofins e do (b) IRPJ/CSLL (neste último caso, o recurso abarca apenas a taxa de correção monetária utilizada por índices diferentes da SELIC – cuja segurança já foi deferida em decisão transitada em julgado)” (e-doc. 46, p. 2 a 15).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187, de minha relatoria (Tema n° 962 da Repercussão Geral), assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic - ou outros índices de juros de mora e correção monetária - recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Referido paradigma restou, assim, ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    5. Recurso extraordinário não provido.”



     Após, ao apreciar os embargos declaratórios no citado precedente, o Tribunal delimitou o alcance da tese suscitada, no sentido de que essa orientação deve ser “aplicada apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”.



     Ainda a respeito da discussão sobre a possibilidade de ampliar o alcance do Tema n° 962 para abarcar outros indexadores econômicos que não a Selic, no contexto de restituição tributária, cito o julgamento dos embargos de declaração na Rcl nº 64.011, Rel. o Min. Edson Fachin, em que a Segunda Turma ratificou que



    “esta Corte restringiu a tese da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário, descabendo ampliar o alcance do Tema 962 para abarcar situação não prevista no precedente da repercussão geral”. 



    Ademais, esta Corte afirmou, no julgamento do RE nº 1.438.704, submetido à sistema da repercussão geral (Tema nº 1314), que a discussão sobre a incidência do PIS e da Cofins sobre os rendimentos obtidos pela aplicação da taxa Selic não apresenta estatura constitucional, fixando a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.



    Eis a ementa do citado precedente:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário’” (RE nº 1438704-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 22/8/24).



    No mais, sobre a questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, esta Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    O entendimento da Corte a quo não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente